Tribunal: TJBA
Processo: 8117474-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117474-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: H. C. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA FASE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES (ARTS. 110 E 313, § 2º, II, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO COM RESULTADO "AUSENTE" APÓS TRÊS TENTATIVAS. DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). INÉRCIA DOS HERDEIROS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 76, § 2º, I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
I. O falecimento da parte no curso do processo suspende o feito e exige a regularização do polo processual pelos sucessores, sob pena de extinção ou não conhecimento do recurso (arts. 110, 313, I e 76, § 2º, I, do CPC).
II. Considera-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na petição inicial, presumindo-se recebida quando a tentativa de entrega resta frustrada por ausência do destinatário, competindo à parte atualizar seus dados cadastrais (art. 274, parágrafo único, do CPC).
III. A ausência de manifestação dos herdeiros após regular tentativa de intimação pessoal inviabiliza o prosseguimento do apelo por falta de capacidade processual da parte recorrente.
IV. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº. 8005042-16.2020.8.05.0150
, tendo como Agravante
TAÍS SANTOS FRANÇA - ME
e Agravado o
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA